Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DADO EM GARANTIA. BLOQUEIO. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DIREITO DE MORADIA. ÚNICO IMÓVEL. LOCAÇÃO. REVERTIMENTO DO ALUGUEL. SUBSISTÊNCIA. COMPROVADO. SÚMULA 486, STJ. IMPENHORABILIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.
2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do artigo 1.712 do Código Civil, editou a súmula no 486 fixando que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.
4. No caso em análise, restou comprovado que a renda auferida com a locação do imóvel penhorado é indispensável para o custeio da moradia da executada em outro imóvel alugado, bem como assegurar a subsistência da parte, configurando-o como bem de família e, portanto, impenhorável.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.